Tribunal: CARF
Processo: 11543.000290/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2007
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Considerando que o óbice ao ingresso no Simples Federal foi regularizado dentro do prazo previsto em lei, deve a contribuinte ser incluída no sistema simplificado. Ou seja, a regularização do débito até 31/01 do respectivo ano-calendário permite o deferimento da opção da contribuinte por esse regime tributário favorecido e unificado.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 130

1
129
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11543.000290/2007­55
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.642 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Matéria
SIMPLES FEDERAL
Recorrente
PROGRESSO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ­ EPP.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2007
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. REGULARIZAÇÃO EM
TEMPO HÁBIL.
Considerando que o óbice ao ingresso no Simples Federal foi regularizado
dentro do prazo previsto em lei, deve a contribuinte ser incluída no sistema
simplificado. Ou seja, a regularização do débito até 31/01 do respectivo ano­
calendário permite o deferimento da opção da contribuinte por esse regime
tributário favorecido e unificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para autorizar a inclusão retroativa da recorrente desde
01/01/2007 no regime do SIMPLES FEDERAL.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000290/2007-55
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000290/2007­55
Acórdão n.o 1402­005.642
S1­C4T2
Fl. 131

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000290/2007­55
Acórdão n.o 1402­005.642
S1­C4T2
Fl. 132

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o indeferimento do pedido de
inclusão retroativo ao Simples Nacional da Recorrente devido a constatação de débito sem a
exigibilidade suspensa.
O Parecer Seort no 1.391/2013 de fls. 53/55 e do Despacho Decisório de fl.
56, ambos proferidos pela Seção de Orientação e Análise Tributária – Seort da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Vitória­ES, não acolheram o pedido de inclusão no Simples com
data retroativa a 01/01/2007, protocolado pelo contribuinte em 31/01/2007.
O pedido foi indeferido sob o argumento de que embora a empresa
satisfizesse as condições para inclusão no Simples na data de seu pedido de inclusão retroativa
formalizado em 31/01/2007, existiam óbices que a impediram de ingressar nesse regime de
tributação quando fez a sua opção em 24/01/2007.
Cientificada do Parecer Seort no 1.391/2013 e do Despacho Decisório por via
postal em 16/09/2013 (AR de fl. 65), a pessoa jurídica interessada apresentou em 03/10/2013,
por intermédio de procurador regularmente constituído (instrumento de mandato de fl. 22), a
manifestação de inconformidade de fls. 72/82.
Na peça de defesa apresentada o patrono da empresa protesta que requereu o
pedido de inclusão no Simples em 24/01/2007, que o prazo final para opção pelo Simples se
esgotaria em 31/01/2007 e, que nessa mesma data de 31/01/2007 foi concedido parcelamento
dos débitos que impediram sua inclusão no Simples por meio dos processos no
10783.507010/2006­69 e no 10783.504182/2004­19.
Aduz que o prazo final para opção pelo Simples foi dia 31/01/2007 e que
nessa data a empresa preenchia os requisitos para sua inclusão no Simples.
Sustenta que “a Lei no 9.317/96 não prevê que a análise do pedido de
inclusão terá por base a data de seu protocolo, em detrimento da data final para a satisfação da
exigência” de forma que “o entendimento disposto nas razões de indeferimento do pedido de
inclusão criou regra restritiva de direito inexistente no ordenamento jurídico”.
Requer a inclusão retroativa no Simples ou, sucessivamente, a aplicação do
§5o do art.15 da Lei no 9.317/96.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o
indeferimento de inclusão do Simples Nacional, por entender que a Recorrente não teria
regularizado os débitos dentro do prazo legal e que por isso teria direito de entrar no Simples
apenas no ano subseqüente, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ­ SIMPLES
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000290/2007­55
Acórdão n.o 1402­005.642
S1­C4T2
Fl. 133

4
Ano­calendário: 2007
OPÇÃO. DEFERIMENTO. EFEITOS.
Consoante o que dispõe a legislação tributária, não há qualquer
previsão para que o deferimento da opção pelo SIMPLES tenha
efeitos retroativos ao 1o dia do ano calendário da sua opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000290/2007­55
Acórdão n.o 1402­005.642
S1­C4T2
Fl. 134

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A matéria dos autos trata apenas do pedido de inclusão retroativa ao Simples
Federal da Recorrente desde de 01/01/2007, sendo que o argumento de defesa é apenas relativo
ao fato de que ela quitou os débitos até o dia 31/01/2007, ou seja dentro de prazo previsto na
legislação para inclusão no regime simplificado.

Consta nos autos, conforme Despacho e Parecer (fls. 53/56), que a
Recorrente fez o pedido de inclusão no Simples Federal em 24/01/2007 e tal pedido foi negado
devido a existência de débitos junto a PGFN. Em seguida, a Recorrente parcelou/quitou os
débitos e fez novamente o pedido de inclusão retroativo em 31/01/2007, ou seja dentro do mês
de janeiro do ano de 2007.

Desta feita, como a Recorrente parcelou/quitou os débitos antes do dia
31/01/2007, ela requer sua inclusão no Simples Federal de forma retroativa desde 01/01/2007.

Importante ressaltar que não constam dúvidas nos autos de que a Recorrente
realmente parcelou/quitou os débitos antes do dia 31/01/2007, fato inclusive confirmado no
Parecer Seort de fls. 53/55.

O pedido de inclusão retroativo feito em 31/07/2007 foi indeferido apenas
pelo fato de que no momento em que a Recorrente fez o sua opção ao Simples Federal, em
24/01/2007, constavam débitos em aberto, nos termos do artigo 9, inciso XV, da Lei 9.317/96.
(Parecer Seort de fls. 53/55).

O v. acórdão recorrido vai no mesmo sentido do Parecer Seort (fls. 53/55) e
do r. Despacho Decisório (fls. 56) afirmando que como a Recorrente tinha débitos em abeto
quando fez sua opção em 24/01/2007 e por tal motivo não poderia mais ser incluída no Simples
Federal neste ano de 2007 de forma retroativa.

Desta forma, entendo que tanto o Despacho Decisório, como o v. acórdão
recorrido, devem ser reformados, eis que a Recorrente tinha regularizado os débitos até o dia
31/01/2007.

Vejamos.

Conforme pode se verificar, este procedimento de inclusão do Simples
Federal determina que a opção ao Simples Federal seja condicionada a inexistência de débitos
não suspensos e que seja feita até janeiro do respectivo ano, ou seja até 31 de janeiro.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000290/2007­55
Acórdão n.o 1402­005.642
S1­C4T2
Fl. 135

6

No presente caso, a Recorrente quitou/parcelou os débitos e fez sua
opção/pedido de inclusão no Simples Federal até o dia 31/01/2007, ou seja respeitou as regras
impostas pela lei.

Ademais, a Instrução Normativa da SRF 608 de janeiro de 2006, em seu
artigo 16, parágrafo primeiro e artigo 17, inciso I, determinam que a inclusão no Simples se
dará a partir do primeiro dia do ano­calendário da opção. Vejamos.

Art. 16. A opção pelo Simples dar­se­á mediante a inscrição da
pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou de
empresa de pequeno porte no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), quando o contribuinte prestará todas as
informações necessárias, inclusive quanto:
I ­ aos impostos dos quais é contribuinte (IPI, ICMS, ISS);
II ­ ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de
pequeno porte).
§ 1o A pessoa jurídica, inscrita no CNPJ, formalizará sua
opção para adesão ao Simples, mediante alteração cadastral.
[...]

Art. 17. A opção exercida de conformidade com o art. 16 será
definitiva para todo o período a que corresponder e submeterá a
pessoa jurídica à sistemática do Simples a partir:
I ­ do primeiro dia do ano­calendário da opção, na hipótese do
§ 1o do art. 16, se aquela for exercida no mês de janeiro;

Assim, como a Recorrente fez o pedido inicial em 24/01/2007 e
posteriormente parcelou/quitou os débitos até o dia 31/01/2007 e no mesmo dia fez novamente
o pedido de inclusão retroativa desde 01/01/2007, entendo que seu pedido de inclusão
retroativo ao Simples Federal desde 01/01/2007 deve ser deferido.

Este inclusive é o entendimento da C. Câmara Superior, que ao julgar caso
análogo decidiu da mesma forma que este Relator, aplicando o Parecer Cosit 60/99, o ADI
SRF 16/02 e a SCI Cosit 21/2003, conforme pode se verificar na ementa abaixo.

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano­calendário: 1997
SIMPLES. INCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000290/2007­55
Acórdão n.o 1402­005.642
S1­C4T2
Fl. 136

7
A possibilidade de inclusão retroativa no Simples foi criada pela
própria Receita Federal, que é o órgão competente para
disciplinar o registro de informações cadastrais, entre elas
aquela que dizia respeito à opção pelo Simples nos primeiros
anos de sua implantação. Citese o Parecer Cosit no 60/1999, o
ADI SRF no 16/2002 e a SCI Cosit no 21/2003. É com base na
orientação normativa contida nestes atos que o acórdão
recorrido admitiu a inclusão retroativa da contribuinte no
sistema simplificado. (Acórdão ­ 9101­002.383)

Desta forma, reformo o r. Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido para
dar provimento ao pedido de inclusão retroativo ao Simples Federal da Recorrente desde
01/01/2007.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital